Tribunal: STF
Processo: HC 180441
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de writ impetrado contra decisão monocrática que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido liminar formulado em habeas corpus manejado perante aquela Corte (eDOC 3).
    Busca a impetrante, então, em apertada síntese, a mitigação da Súmula 691 desta Suprema Corte, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sob a assertiva de que não realizada audiência de custódia.
    É o relatório. Decido.
    2. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, menciono o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento, aliás, pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    3. Ademais, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, IX, CF deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 
    Sob esse viés, cumpre assinalar ainda que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Assim, como o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido – afinal, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito –, além de não identificar manifesta contrariedade à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal na decisão ora inquinada coatora, mostra-se recomendável aguardar a manifestação conclusiva da Corte antecedente, a fim de não incorrer em supressão de instância. Nesse sentido:
    “1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido” (HC 163568, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 13.08.2019)
    4. Cumpre salientar que, conquanto a defesa tenha alegado que, durante o curso do presente writ, tenha a Corte antecedente proferido juízo de mérito sobre o tema vindicado no remédio heroico lá apresentado, o referido decisum não foi colacionado aos presentes autos. 
    Não obstante os documentos apresentados, ausente cópia de decisão proferida por órgão colegiado, com a totalidade das razões de fato e de direito consideradas para denegar a ordem, padece o presente mandamus de deficiência em sua instrução.
    A formação claudicante do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito. Afinal, inviabilizada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se alega haver sido violado quando os documentos indispensáveis à plena compreensão da matéria vertida não integram o writ, sobretudo se a decisão de cunho precário, na qual se amparou a conclamação da atuação desta Suprema Corte, trata-se de ato judicial já não mais subsistente. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.
    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).
    5. Ainda que assim não fosse, conquanto se possa alegar a inobservância do precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347, no qual foi assentada a determinação de realização de audiência de custódia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da prisão, há de se observar que, em momento algum, afirmou-se a necessidade de tal providência nos casos de prisão preventiva decretada por juízes ou tribunais. In verbis:
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.” 
(ADPF 347 MC, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2016)
    Aliás, os debates acerca desse pleito específico, dentre outros formulados pelo autor da aludida arguição de descumprimento de preceito fundamental, se voltaram, fundamentalmente, para os casos de flagrante delito. A título meramente ilustrativo, colhe-se o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes:
    “A alínea ‘b’ diz com a implementação da audiência de apresentação de presos em flagrante. Determinação aos juízes e tribunais que, observados os artigos 9 e 3 do Pacto de Direitos Civis e Políticos e 7 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo de 24 horas, contados do momento da prisão.
    Aqui já foi destacado o voto percuciente do ministro Fux na ADI 5.240, apoiado por todo o Tribunal e eu, no RE 635.659, já defendera a universalização da audiência de custódia em flagrantes da lei de drogas.
    O requerimento constante da petição inicial é direcionado diretamente a tribunais. Acrescentaria que a realização das audiências de apresentação envolve providências, também, do Poder Executivo, na medida em que deverá apresentar o preso, pelo que o comando a ser expedido é obrigatório para a Administração.
    Quanto à implementação, como já assinalou o Ministro Presidente, deveríamos contar com a coordenação central do Conselho Nacional de Justiça, que já vem acumulando know-how em projetos-piloto espalhados por diversos tribunais.
    Estou de acordo com o prazo de vinte e quatro horas para apresentação. Claro que pode haver situações excepcionais em que poderá não ser cumprido. Imagine-se, por exemplo, o flagrado que é ferido, ou está gravemente intoxicado, por ocasião do flagrante. Ou que o preso, às 7:45 h da manhã, venha a ser apresentado às 8 h do dia seguinte, logo na abertura do fórum. No entanto, essas situações poderão ser bem equacionadas nas instâncias ordinárias.
    Também, faço registro da importância que o Ministério Público e a Defensoria Pública terão no sucesso das audiências de apresentação. É fundamental que esses órgãos se comprometam com o projeto, seja coletivamente, seja por parte de cada um de seus membros.
    Por fim, ainda, quanto às prisões preventivas, registro reflexão acerca dos mecanismos de revisão da medida.
    A Resolução 66/2009, do CNJ, prevê que o cartório deve providenciar a imediata conclusão dos processos com réu preso parados por mais de três meses, art. 3º, e o julgador deverá prestar contas do atraso, art. 5º. No entanto, fora dos casos em que o processo permanece parado por longo tempo, não há uma previsão de revisão periódica do próprio decreto de prisão.
    A Corte Europeia dos Direitos do Homem reconhece direito à revisão periódica das prisões processuais, incorporado nas legislações dos países daquele continente.
    Nosso ordenamento já prevê a possibilidade de pleitear liberdade durante o processo em qualquer tempo e mesmo de forma reiterada.
    Ainda assim, o grande número de prisões processuais que se prolongam no tempo, sem julgamento, parece indicar que os instrumentos de que dispomos são insuficientes. E esse é um ponto que podemos discutir, talvez, até mesmo em sede de mérito desta ação, se não nos ocorrer nada mais adequado em sede de cautelar.
    (…)
    Mas, em resumo, Presidente, acompanho a divergência para indeferir as medidas cautelares requeridas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’. Acompanho o Relator para deferir a medida cautelar requerida na alínea ‘b’, determinando às autoridades competentes a apresentação, sem demora, dos presos em flagrante à autoridade judiciária, nos termos assim estabelecidos.”
    O comando que emerge da parte final da ementa antes reproduzida na decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na ADPF 347 revela a dimensão funcional do comparecimento do preso perante a autoridade judiciária. A diretriz normativa vinculante concerne à prisão em flagrante, tanto que denomina-se também o ato em tela de audiência de apresentação do detido à autoridade judiciária.
    Assim, a situação presente bem desborda, de toda forma, do quadro fático-normativo no qual pretende se amparar. Com o julgamento da ADPF 347 o entendimento se consolidou no STF, arrimo no qual se funda a presente decisão.
    A previsão de realização de audiência de custódia aos casos de prisão cautelar ou definitiva consta tão-somente da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, cuja eventual não observância, como é cediço, deve ser remediada pelas vias próprias.
    6. Dessarte, atento aos limites cognitivos da via estreita do habeas corpus, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao writ.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente